Tribunal: TJSP
Processo: 2195287-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 211/212, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 211/212, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO QUE DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2195287-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
MASSA FALIDA DE CARROSSEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195287-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43989
EDEC.No: 2195287-66.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BIRIGÜI
EMBGTE.: CARROSSEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA (MASSA FALIDA)
EMBGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 211/212, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
ORA
EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO,
UMA
VEZ
MARCADA POR CONTRADIÇÃO PEDIDO DE
CORREÇÃO
DAS
IMPERFEIÇÕES
APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

PREQUESTIONAMENTO QUE DEVE SER TIDO
POR
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por CARROSSEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
(MASSA FALIDA), estes dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls.
211/216, pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento a Agravo
de Instrumento interposto pela ora embargante, uma vez tirado em Incidente
de Cumprimento de Sentença manejado em Ação de Cobrança, esta que
lhe promove BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, momento em que a
Turma Julgadora manteve inalterado o posicionamento adotado pelo Juízo,
pelo qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela
embargante.
Inconformada com os termos da R. Decisão como
proferida pela Turma Julgadora, dela recorre a embargante, conforme dão
conta suas razões que vem juntadas a fls. 01/03, para tanto sustentando
que a R. Decisão proferida se apresenta imprópria na solução da questão
em desate, pois segundo dão conta, se mostra verdadeiramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195287-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contraditória em relação ao art. 158, inc. III, da Lei 11.101/05, bem como
com entendimento consolidado pelo C. STJ quanto a matéria, de que após o
transcurso de 5 anos, se extinguem as obrigações do falido, o que inclui a
presente demanda, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções agora novamente
apontadas, de sorte a que possa atingir assim a efetiva modificação dos
limites do julgado, com aplicação da legislação indicada. Diga-se em
complemento, e por fim, que apresentou ainda prequestionamento
expresso, de sorte a assim viabilizar a interposição, ainda que eventual, a
recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, o exequente, ou
seja, o banco embargado, conforme dá conta por peça de fls. 08/12,
apresentou sua devida manifestação, momento em que pranteou pela
manutenção do entendimento adotado pelo Acórdão guerreado, vindo então
os autos a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria
já colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto
por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente quando
marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que relativas a
ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Em complemento ao quanto já suscintamente indicado,
e segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra totalmente permitido
entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se
traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195287-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que contradição,
por seu turno, esta “decorre da existência de proposições inconciliáveis
entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao
outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto até aqui exposto, de rigor ter
em conta que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora
manejado pela insurgente, necessário que se manifeste qualquer dos vícios
apontados, o que não se registrou no caso em exame, pois todos os
aspectos levantados nos presentes Embargos de Declaração foram objeto
de apreciação por parte da Turma Julgadora quando do julgamento do
recurso originariamente acionado, o que se deu no momento em que se viu
expressamente afastada a pretensão recursal deduzida em sede de Agravo
de Instrumento, ocasião em que a Câmara se posicionou pela manutenção
da rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada, para tanto
indicando não ser caso de se reconhecer presente a prescrição executiva
como buscada, uma vez mantido, e integralmente, o entendimento como
adotado em 1a Instância, este no sentido de que: “a sentença proferida
nos autos do processo falimentar da executada não é aquela a que se
refere o art. 156 da Lei 11.101/2005, não havendo que se falar na
aplicação da benesse prevista no art. 158, III, da Lei 11.101/2005 no
vertente caso”. Diante de tal realidade, se mostra permitido entender que o
Acórdão como proferido por esta Turma Julgadora se encontra em perfeita
consonância, tanto com os requerimentos das partes, quanto com as provas
coligidas ao todo processado, o que fulmina a idéia de que se façam
presentes contradições, imprecisões, e/ou obscuridades como acenadas
pela insurgente.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195287-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base argumentos apresentados, forçoso ter em
conta que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo
rejeitada, uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195287-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida e aos quais estejam dirigidos. No mais, é de se ter por certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos
textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via
dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, exatamente quando diz: "não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
totalmente inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a
pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de
sorte que a prestação jurisdicional venha a ser alterada para atender as
expectativas dos embargantes, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhe pretende atribuir a inconformada, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em discutir, assim inserindo a matéria no conflito
jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em
razão de eventual negativa de vigência pela Corte a texto legal de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195287-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto
ao E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS
DITOS
VIOLADOS.
DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre
a questão jurídica, independente de não ter
mencionado os dispositivos legais que se pretende
violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
07/11/2001, DJ
16/09/2002, p. 127)
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator